Tribunal: TJDFT
Processo: 0724025-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA AFETO AO IRDR 15. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a suspensão do feito em virtude de a Câmara de Uniformização deste Tribunal ter admitido o processamento de Resolução de Demandas Repetitivas e determinado o sobrestamento dos processos que versem sobre “a possibilidade de expedição de precatórios em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes”.
2. Como a controvérsia do presente recurso está relacionada ao tema descrito no incidente de demandas repetitivas n. 15, impõe-se a manutenção da decisão combatida e o sobrestamento do feito com vistas a assegurar a isonomia e a segurança jurídica.
3. Recurso conhecido e desprovido.